Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES IMPÚBERES. RAZOABILIDADE DA PENSÃO PROVISORIAMENTE FIXADA. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) para cada alimentando. Os recorrentes, menores impúberes, buscam tutela recursal para majorar o valor da obrigação alimentar provisoriamente fixada contra o alimentante, seu genitor.
2. Com base nos elementos disponíveis na fase inicial do processo de origem, reputa-se razoável a pensão alimentícia provisória arbitrada na decisão recorrida, que abrange parte das despesas necessárias para a subsistência digna dos agravantes, à luz dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC.
3. A avaliação profunda sobre os gastos mensais dos alimentandos e sobre as possibilidades do alimentante, principalmente a existência de outras fontes de renda, deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, com dilação probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.